Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709819-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NIZIA MARIA BARBOSA LINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSO DO DF E DA AUTORA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. RE 905357/RR. REJEIÇÃO. RECURSO REPETITIVO JULGADO. MÉRITO. LEIS DISTRITAIS 3.320/04 E 5.008.2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL COM MANUTENÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTES. SENTENÇA REFORMADA. 1.A repercussão geral no RE 905.357, referente à revisão anual da remuneração dos servidores públicos, foi julgada, sendo que o acórdão foi publicado em 08/12/2019. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. 2.Nos termos da Lei Distrital n. 5.008/2012, estabeleceu-se a supressão gradual da GATA até a sua extinção. Ficou assegurado, ainda, que a incidência da lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, assegurando eventual diferença pela VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. 3.Não há que se falar em incorporação da gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos vencimentos da autora, haja vista que a gratificação perseguida foi extinta por lei e não restou demonstrada a redução dos seus vencimentos. 4.Para que se possa implementar a referida lei, necessária a demonstração de existência de dotação orçamentária do Distrito Federal no exercício financeiro, nos termos do art. 6o, da lei em comento, art. 169, § 1o, da CF, bem como do julgamento do referido recurso repetitivo, o que não restou comprovado nos autos. 5.A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei no 5.174/13 não importou em aumento dos vencimentos auferidos pelos servidores que realizam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante no 37. 6.Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Recurso do réu provido. Recurso da autora desprovido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustenta que há patente violação ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1263315/DF (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010